Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-46.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000540-46.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RONALDO REIS ALVES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF E ENUNCIADO N. 60, APROVADO NA II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINARES DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS E ILEGITIMIDADE DO PASSIVA DO ESTADO REJEITADAS. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA O FORNECIMENTO DO FÁRMACO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STF PREENCHIDOS. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (id. 17809142) e pelo ESTADO DA BAHIA (id. 17809144) contra sentença (id. 17809137) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, na Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob nº 8000540-46.2020.8.05.0146, ajuizada por RONALDO REIS ALVES, em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar, para determinar que o ESTADO DA BAHIA, através da DASF/SESAB, forneça ao Requerente RONALDO REIS ALVES o fármaco MESILATO DE SUNITIBE (SUTENT) 50 mg por mês, nos termos da prescrição médica, deixando de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, com esteio na súmula 421 do STJ. 2. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de responsabilização solidária do Município de Juazeiro com o Estado da Bahia no que tange a obrigação de fazer (fornecer o fármaco MESILATO DE SUNITIBE (SUTENT) 50 mg) e, ainda, ao cabimento da condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 3. Quanto a apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, cumpre ressaltar que a saúde é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado - em sentido amplo - patrocinar as condições indispensáveis para seu pleno exercício. 4. Destarte, como consignado no Tema 793, o STF reconhece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Ademais, ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 5. Outrossim, o Enunciado n. 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, o qual adotou a mesma linha de pensamento do Tema 793/STF, prevê que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 6. Em caso concreto, em que pese o juízo a quo tenha reconhecido a responsabilidade solidária entre os entes federados, na parte dispositiva direcionou exclusivamente ao Estado da Bahia acerca do fornecimento dos fármacos pretendidos. Entretanto, permaneceu silente quanto eventual redirecionamento ao Município em caso de descumprimento pelo ente estatal, o que direta ou indiretamente limita a garantia de proteção à saúde. 7. Dessa forma, assiste razão em parte à apelante, para fazer constar que deve o Município de Juazeiro responder apenas subsidiariamente pelo fármaco pleiteado, sendo o Estado da Bahia o responsável primário pelo seu fornecimento. 8. Noutro giro, quanto aos honorários sucumbenciais, tem incidência o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 9. Lado outro, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios. 10. Destarte, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Juazeiro/BA, haja vista configurar pessoa jurídica diversa daquela que a Defensoria Pública é integrante. 11. Quanto ao apelo do Estado da Bahia, verifica-se que as preliminares se confundem com o próprio mérito da ação, razão pela qual revelam-se inócuas, não merecendo acolhimento pelas razões de solidariedade expostas. 12. Nesse contexto, se o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do direito à saúde e, portanto, compelido a disponibilizar o medicamento pleiteado. Assim, não prospera o argumento do Estado da Bahia de que o fornecimento do fármaco MESILATO DE SUNITIBE (SUTENT) 50 mg, seria da atribuição exclusiva da União Federal. 13. No caso em tela, da análise cuidadosa dos autos, observa-se que os requisitos do Tema 106 do STF foram preenchidos, porquanto o relatório médico de id. 17809098 - Pág. 5 demonstra que o Paciente é portador de carcinoma de células renais, com metástases pulmonares, necessitando iniciar com urgência tratamento oncológico, devido a risco de morte, sendo fato incontroverso que este possui registro na ANVISA. 14. Ademais, o profissional que o acompanha esclareceu que o tratamento com a medicação “MESILATO DE SUNITIBE (SUTENT) 50 mg” se mostra eficaz e seguro em estudos clínicos, e é o padrão de tratamento recomendado, conforme os protocolos de tratamento oncológico, bem como destacou a ausência de terapias alternativas, com eficácia semelhante (id. 17809098 - Pág. 17). 15. Destarte, é importante ressaltar que o relatório médico elaborado por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina que acompanha a paciente e, portanto, possui as melhores condições de afirmar qual o tratamento mais adequado ao seu caso, aponta a necessidade de fornecimento do fármaco pleiteado. 16. Neste sentido, impõe-se DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, para que seja incluído o Município de Juazeiro/BA na condenação da obrigação de fazer, respondendo apenas subsidiariamente pelos fármacos determinados na origem, sendo o Estado da Bahia o responsável primário pelo seu fornecimento. Condena-se o Município de Juazeiro/BA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, considerando que não cabe a condenação do Estado da Bahia e a regra de proporcionalidade pelos honorários (art. 87, §1º, CPC), ainda, nos moldes do art. 85, §3º, II, CPC. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000540-46.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA e o ESTADO DA BAHIA e como Apelados DEFENSORIA PÚBLICA, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, para que seja incluído o Município de Juazeiro/BA na condenação da obrigação de fazer, respondendo apenas subsidiariamente pelos fármacos determinados na origem, sendo o Estado da Bahia o responsável primário pelo seu fornecimento. Condena-se o Município de Juazeiro/BA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, considerando que não cabe a condenação do Estado da Bahia e a regra de proporcionalidade pelos honorários (art. 87, §1º, CPC), ainda, nos moldes do art. 85, §3º, II, CPC. Em tempo, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, conforme voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2021. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR14)